Tribunal: TJDFT
Processo: 0712446-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO DE MENSALIDADE POSTERIOR. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA VENCIDA EM PRIMEIRO LUGAR. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela pelo qual a autora pretendia o religamento imediato do contrato com a ré, a fim de que volte a ser beneficiária do plano Capesaúde Assistência Básica I. 1.1. A recorrente afirma que realizou o pagamento do boleto do mês subsequente por engano e pretende a reforma da decisão agravada para que seja restabelecido o plano de saúde oferecido pela agravada.
2. Nos termos do artigo 352 do Código Civil, “A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos”.
3. Segundo o artigo 355 do Código Civil, “se o devedor não fizer a indicação do art. 352, e a quitação for omissa quanto à imputação, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa”.
4. Jurisprudência: “(...) Evidenciada a discordância da devedora quanto à imputação da dívida feita pela credora, deve ser observada a regra inserta no artigo 355 do Código Civil, que considera como quitados os débitos mais antigos. (...)” (20060110345130APC, Relator: Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, DJE: 6/10/2015).
5. Decisão reformada para conceder a tutela de urgência, a fim de determinar que a agravada emita os boletos das parcelas em aberto, ainda que provisoriamente, de forma que se proceda-se à reintegração da agravante no Plano Capesaúde Assistência Básica I.
6. Recurso provido.